Tribunal: TJDFT
Processo: 0742106-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA REJEITADA. MANUTENÇÃO DE GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONSENTIMENTO MATERNO. EXPEDIÇÃO DE PASSAPORTE E AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL.TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO.
1. O cumprimento da decisão que concede a tutela de urgência não implica, por si só, perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que impugna o referido decisum. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada.
2. Se o decisum vergastado não determinou a alteração do regime de guarda unilateral para compartilhada, porquanto se cingiu a conceder força à decisão, nos aludidos moldes, para possibilitar ao genitor realizar os trâmites para obtenção do passaporte da filha, não se evidencia interesse recursal da genitora, ora agravante, quanto à manutenção da guarda unilateral. Recurso parcialmente conhecido, no ponto.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes cumulativamente os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto ao deferir a tutela de urgência requerida pelo genitor, ora agravado.
4. Nos termos dos arts. 1.631, parágrafo único, do CC e 83, caput, do ECA, divergindo os pais quando do exercício do poder familiar no tocante à viagem internacional, é cabível o pedido de suprimento judicial do genitor dissonante.
5. Demonstrado que a viagem internacional pretendida pelo genitor possibilitará o estreitamento dos laços com a filha e não excluirá a vigilância e acompanhamento da genitora por meio de adoção de meios eletrônicos usuais, revela-se hígida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para suprimento da vontade da genitora para fins de expedição de passaporte da infante e autorização específica para a aludida viagem.
6. Ressalta-se que, como pontuado pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, a medida se coaduna com o melhor interesse da criança e não houve explanação acerca de conduta moral desabonadora do genitor ou qualquer outro óbice relevante.
7. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.